Tribunal: TJDFT
Processo: 0701082-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ARTIGO 966, INCISO VII, CPC. IMPROCEDÊNCIA.
1. Não demonstrada pela autora a satisfação do contido no inciso VII do artigo 966 do Código de Processo Civil, a improcedência do pedido deduzido na ação rescisória é medida que se impõe.
2. Ação rescisória julgada improcedente.